Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745984-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIAN ARAUJO ALMEIDA IMPETRANTE: BRENDA MACHADO VERAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRENDA MACHADO VERAS em favor de ADRIAN ARAÚJO ALMEIDA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante em 12/10/2023 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 12, 329, caput, 330, caput e 351, todos do Código Penal (lesão corporal, resistência, desobediência e facilitação de fuga de pessoa presa), cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência para a garantia da ordem pública. Informa terem os fatos ocorrido durante uma abordagem policial, momento no qual cinco indivíduos foram abordados e agredidos pelos agentes, o que gerou revolta popular. Afirma que o irmão do paciente, Iago Araújo Almeida, empreendeu fuga e entrou na casa do paciente, tendo os policiais invadido o local e realizado nova sequência de agressões contra ambos. Alega não ter o paciente oferecido resistência durante a abordagem policial e que, ao contrário do alegado por eles, no sentido de ter desferido um golpe de pedra na cabeça de um deles, tal fato não ocorreu, conforme comprovado pelas fotografias juntadas aos autos, nas quais não consta em nenhum dos policiais ferimento causado por essa conduta. Assevera ser indispensável para a decretação da preventiva além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis. Aduz não ter a autoridade coatora identificado de forma concreta qual a situação específica a justificar a custódia cautelar do paciente. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Afirma, ainda, que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente e outros indivíduos presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 12, 329, caput, 330, caput e 351, todos do Código Penal. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e, quanto a dois indiciados, Iago Araújo Almeida e Lucas Beltrão da Silva, concedeu-lhes a liberdade provisória. No entanto, quanto ao paciente e ao corréu Guilherme Lopes, apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312, do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade dos delitos e de indícios de serem autores das condutas a eles imputada. Da análise detida dos autos, observo razão assistir à impetrante, pois, de fato, deixou de vislumbrar a presença de pressupostos capazes de lastrear a segregação cautelar. Conforme a Ocorrência no 9212/2023-6a DP (ID 175081508 - origem), no dia 12/10/2023, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em via pública quando passaram por três indivíduos, dentre eles o indiciado Iago, irmão do paciente, o qual disse a um dos soldados: “está olhando o que, desgraça?”. Diante do desacato, pararam a viatura e deram voz de prisão a Iago, que desobedeceu à ordem, tendo sido necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo. Na sequência, consta que vários populares, incluindo o paciente, avançaram para cima da guarnição e entraram em luta corporal com os militares, no intuito de retirar Iago da custódia da Polícia Militar, o qual conseguiu fugir. Os policiais, em seus depoimentos, afirmam que Adrian desferiu um soco na cabeça do sargento Luciano e um golpe com pedra na cabeça do cabo Felipe Fernandes. Em seguida, após a fuga do paciente, seu irmão e de outro envolvido (Lucas), os agentes os localizaram na residência de Adrian, tendo sido Lucas imediatamente algemado. Adrian e Iago, por sua vez, estavam no último andar do prédio e desobedeceram às ordens de se entregarem, momento em que se iniciou nova luta corporal, findando com o algemamento dos dois após o uso de moderada força. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso em apreço, a despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da ordem pública, a decisão proferida na audiência de custódia limita-se a consignar a possível reiteração criminosa do paciente, a necessidade de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Confira: “Quanto ao autuado Adrian, sua conduta também revela gravidade extrema e profundo desrespeito pelas instituições e pelas leis. Segundo consta, Adrian, a fim de auxiliar na fuga de Iago, desferiu um golpe de pedra na cabeça de dos policiais, que, com a pancada, caiu ao solo. Consta, ainda, que Adrian teria desferido socos e chutes contra outro policial, bem como teria tentado tomar a arma de um terceiro policial, conduta extremamente grave e que merece pronta resposta estatal, sob pena de se deixar desguarnecida a ordem pública. O ímpeto do autuado de tentar tomar a arma das mãos de um policial em serviço é preocupante e demonstra, sem dúvidas, que sua liberdade impõe grave risco à sociedade, tendo em vista seu destemor e sua audácia. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Malgrado tenha sido informado que o paciente desferiu golpe de pedra na cabeça de um dos policiais, socos e chutes contra outro, não há nos autos, até o presente momento processual, comprovação dos referidos fatos, pois consta apenas foto de um policial com pequenas escoriações nas mãos, rosto e um arranhão no pescoço (ID 175727581, págs. 41/45). Quanto à alegada conduta de ter o paciente tentado tomar a arma das mãos de um dos policiais, verifica-se não constar na denúncia referido proceder. Por outro lado, o paciente possui residência fixa (ID 52814080), exerce a função de mecânico (ID 52814081) e não existem anotações na sua folha de antecedentes penais (ID 175088809, pág. 08), tornando suas condições pessoais favoráveis e demonstrando, a princípio, haver sido a conduta um fato pontual em sua vida. Dessa forma, embora possível a prisão preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilitar a substituição por medida cautelar diversa. Nesse contexto, considerando-se ser a prisão a última ratio e, ante a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar do paciente, resta configurado constrangimento ilegal. Por oportuno, confira-se o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não obstante a autoridade coatora entender presente o periculum libertatis, verifica-se que a situação fática espelha um contexto desmoderado para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida. Isso porque, é possível verificar que o paciente possui 42 anos de idade, sempre exerceu atividade laborativa regular, busca qualificações profissionais, além de possuir endereço fixo e sabido. 2. A princípio, o fato narrado no auto de prisão em flagrante é uma circunstância isolada na vida do paciente, não restando, até o momento, demonstrado que a prisão seja uma medida necessária para cessar o seu ímpeto delitivo, até porque não vejo uma possível reiteração criminal no caso. 3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. 5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. (Acórdão 1644649, 07336514420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a ADRIAN ARAÚJO ALMEIDA, se por outro motivo não estiver preso, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante e III – e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo. Expeça alvará de soltura em favor do paciente ADRIAN ARAÚJO ALMEIDA, nascido em 15/02/2001, filho de Cremilson Almeida Correia e de Claudenice Araújo de Amorim, salvo se por outro motivo estiver preso, adotando-se as providências de estilo. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator